Tribunal: TCU
Processo: 030.832/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10603/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.832/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Ademir Barboza de Cerqueira (XXX.552.204-XX); Bruno Carlos Nunes de Lima (XXX.320.522-XX); Francisco Silva Terto Filho (XXX.033.417-XX); Joao Luiz de Almeida Cardoso (XXX.130.537-XX); Jorge Luis de Aquino Coelho (XXX.888.801-XX); Jose Antonio Silva (XXX.023.347-XX); Manoel Barros de Santana (XXX.030.125-XX); Ranelson Miranda da Silva (XXX.817.164-XX); Reinaldo dos Santos Ramos (XXX.122.127-XX); Rian Militao Rodrigues (XXX.197.967-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.